Tribunal: TJDFT
Processo: 0712861-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712861-87.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Regularize JUNIO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI representação processual, haja vista que, consultando o ID 17411769 (ID 52826770 | origem), verifica-se que falta a assinatura da parte requerente/apelante em referido instrumento. Por essa razão, intime-se parte requerente/apelante JUNIO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI para juntar aos autos procuração válida no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora